Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO.
1. Demonstrada a necessidade da realização de cirurgia reparadora para a continuidade do tratamento de obesidade mórbida da agravante, obrigatória é a sua cobertura pelo plano de saúde, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1.069 (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP).
2. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós-bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se trata de mero procedimento estético.
3. Havendo relatório do médico que assiste a agravada, indicando os procedimentos necessários, inclusive com indício de hérnia umbilical, caracteriza-se caso de cirurgia plástica reparadora, e não meramente estética, autorizando-se a concessão da tutela provisória de evidência postulada para que a seguradora de saúde custeie o tratamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.